Tribunal: TJES
Processo: 5004207-42.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004207-42.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DE PAULA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004207-42.2025.8.08.0014

APELANTE
: ANA MARIA DE PAULA

APELADO
: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara Cível de Colatina - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou a prova produzida, mas afastou a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A autora, ora apelante, alega que a inércia do réu em atender ao requerimento administrativo prévio para exibição de documentos deu causa à instauração da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, em observância ao princípio da causalidade, quando demonstrada a inércia da parte ré na via administrativa e a sua posterior resistência em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os custos dele decorrentes. No caso, a autora comprovou ter solicitado extrajudicialmente a documentação pretendida, mas a inércia da instituição financeira tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário.

4. A resistência da parte ré foi configurada não apenas pela omissão na esfera administrativa, mas também pela apresentação de contestação em juízo, com arguição de preliminares que visavam à extinção do processo, caracterizando a litigiosidade do procedimento e a oposição à pretensão autoral.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários advocatícios no procedimento de produção antecipada de provas quando fica demonstrada a resistência da parte demandada, situação verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004207-42.2025.8.08.0014

APELANTE
: ANA MARIA DE PAULA

APELADO
: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara Cível de Colatina - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a definir o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da instituição financeira ré, ora apelada, no âmbito de ação de produção antecipada de provas.

A apelante defende que a judicialização da demanda foi necessária exclusivamente pela inércia do apelado em fornecer a documentação solicitada na via administrativa, devendo, por isso, arcar com os ônus da sucumbência, em aplicação do princípio da causalidade.

Assiste-lhe razão. Pelo princípio da causalidade, os custos do processo devem ser suportados por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade da intervenção do Poder Judiciário.

No caso em análise, a autora, ora apelante, demonstrou ter buscado a via extrajudicial para obter a documentação pretendida, por meio do Ofício nº 42-25, expedido pela Defensoria Pública e devidamente recebido pela instituição financeira em 06 de março de 2025, conforme Aviso de Recebimento colacionado aos autos (ID 16572775).

Diante da inércia do apelado em apresentar uma resposta, a apelante foi compelida a ajuizar a presente ação para exercer seu legítimo direito de acesso à informação. A necessidade do processo, portanto, derivou diretamente da conduta omissiva da casa bancária.

Ademais, a resistência do apelado não se limitou à esfera administrativa. Citado, o banco apresentou contestação (ID 16573184) na qual arguiu preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial, buscando a extinção do processo sem a resolução do mérito. Tal postura processual configura nítida oposição à pretensão autoral, caracterizando a litigiosidade do procedimento.

Nesse contexto, revela-se contraditória a r. sentença que, embora tenha rechaçado as preliminares por reconhecer expressamente a existência de "pretensão resistida" (ID 16573194), concluiu, em seu dispositivo, pela "ausente resistência" para fins de afastamento dos honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora assente que o mero procedimento de produção de prova não enseje, por si só, a condenação em honorários, ressalva expressamente a sua incidência nos casos em que fica demonstrada a resistência da parte ré, como no precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO . AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO
.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto.
2 . A desconstituição do entendimento estadual, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7/STJ. 3. Além de o REsp n . 1.349.453/MS versar sobre interesse de agir, e não propriamente sobre verbas sucumbenciais, a aplicação do entendimento contido no referido precedente tem como pressuposto a regularidade do pedido administrativo, situação fática não verificada na espécie. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1763809 SP 2020/0245789-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Diferentemente do cenário fático do referido julgado, no presente caso a resistência da parte ré foi devidamente demonstrada, tanto pela inércia administrativa quanto pela oposição judicial. A apresentação tardia dos documentos, apenas com a peça de defesa, não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da causalidade.

Portanto, tendo o apelado dado causa à demanda e resistido à pretensão, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença, a fim de condenar o apelado, BANCO BMG SA, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.